Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-75.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004421-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE COCALINHO - CNPJ: 04.129.989/0001-99 (APELANTE), JULIANA FLAVIA MATTEI - CPF: 662.533.570-34 (ADVOGADO), EDIS MILARE - CPF: 069.127.618-87 (ADVOGADO), LUCAS TAMER MILARE - CPF: 273.128.058-17 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (APELANTE), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS FAZENDEIROS DO VALE DOS RIOS ARAGUAIA, CRISTALINO E DES MORTES - AFAVA - CNPJ: 42.067.945/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - CPF: 472.354.201-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA - LEI N. 7.347/1985 – ASSOCIAÇÃO COM MENOS DE UM ANO DE CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública” (N.U 0049251-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ASSOCIACAO DOS FAZENDEIROS DO VALE DOS RIOS ARAGUAIA, CRISTALINO E DES MORTES – AFAVA e OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIACAO DOS FAZENDEIROS DO VALE DOS RIOS ARAGUAIA, CRISTALINO E DES MORTES – AFAVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da comarca de Cuiabá,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
,
nos autos da Ação Cautelar Inominada nº
1004421-75.2021.8.11.0041
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar sustentada pelo apelado e reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes.

Como causa de pedir, sustenta que são parte legitimas para figurar na presente demanda, sob o argumento que “
os Apelantes representam ou são proprietários de imóveis no Município Cocalinho/MT e região, sendo que a impugnação trazida a esse MM. Juízo refere-se especialmente à parte do zoneamento proposto para essas áreas na consulta pública antes mencionada, em que se pretende instituir unidades de conservação de proteção integral (ID 48976276), inviabilizando o uso e gozo das propriedades dos Recorrentes e proibindo desde logo a manutenção as atividades típicas da região – agrícola, pecuária e mineração, especialmente – para criação de mais uma unidade de conservação na região, e esta de proteção integra
”.

Assevera que “
Importante ressaltar que o que se busca na ação de origem é tutelar direitos individuais disponíveis de caráter econômico e patrimonial, não se confundindo com o direito da coletividade (como o do meio ambiente ecologicamente equilibrado)
”.

Aduz que “
não se busca, através da ação em voga, tutela de direitos coletivos, mas, sim, de interesses individuais motivados por um evento comum, hipótese essa que permite a tutela individual do direito
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, a concessão da tutela recursal de urgência para fins de se suspender a consulta pública acerca do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso – ZSEE-MT.

Contrarrazões no id. 109332541.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 119814982 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIACAO DOS FAZENDEIROS DO VALE DOS RIOS ARAGUAIA, CRISTALINO E DES MORTES – AFAVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da comarca de Cuiabá,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
,
nos autos da Ação Cautelar Inominada nº
1004421-75.2021.8.11.0041
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar sustentada pelo apelado e reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva com o seguinte fundamento:

“No caso, infere-se que os autores da presente ação são: AFAVA – ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS DO VALE DOS RIOS ARAGUAIA, CRISTALINO E DAS MORTES; SINDICATO RURAL DE COCALINHO; CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA; e MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA.

Segundo a Lei n. 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor a referida ação coletiva: Ministério Público; Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e os Municípios; autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista; e as associações (art. 5º).

Vale anotar que a legitimidade dos entes arrolados no art. 5º, da Lei n. 7.347/1985 “é concorrente e disjuntiva, pois os cinco legitimados podem atuar autonomamente, isto é, independentemente de autorização de outro co-legitimado.” (Romeu Thomé. Manual de Direito Ambiental. 3ª ed. rev. ampl. e atual. JusPODIVM: Salvador, 2013. p. 634).

Quanto à legitimidade ativa da associação para manejar a ação civil pública, diversamente do que sucede para os demais legitimados, vê-se que ela é condicionada, tendo em vista que a lei exige dela o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas alíneas “a” e “b” do inciso V do art. 5º da Lei n. 7.347/1985. Confira-se:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – (...);

V – a associação que, concomitantemente:

a)

esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b)

inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” [sem destaque no original]

Quanto ao exigido no inciso I (prazo ânuo de constituição), nota-se que a associação requerente – Associação dos Fazendeiros do Vale dos Rios Araguaia, Cristalino e das Mortes - AFAVA – foi regularmente constituída em 28.10.2020 (id. 59029137 – Págs. 02/36), e que a presente ação foi proposta em 13.02.2021. Portanto, entre a constituição da associação requerente e a distribuição da presente ação, não transcorreu o tempo estabelecido na norma acima transcrita – 01 (um) ano de constituição.

Quanto ao exigido no inciso II (pertinência temática), faz-se indispensável a análise da adequação entre as finalidades institucionais da associação requerente e o objeto almejado com a presente ação

(...)

Percebe-se, na hipótese, a inexistência de pertinência temática, tendo em vista que, ao tempo em que objetiva a defesa do meio ambiente, como finalidade institucional (id. 59029137 – Págs. 12/22), a associação requerente pretende, em juízo, suspender a consulta pública, pois, dentre outros argumentos de ilegalidades ocorridas no decorrer do procedimento administrativo, se pretende instituir unidades de conservação de proteção integral inviabilizando o uso e gozo das propriedades dos Autores e proibindo desde logo a manutenção às atividades típicas da região – agrícola, pecuária e mineração, especialmente – para criação de mais uma unidade de conservação no local e de proteção integral..”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

A controvérsia é a respeito da legitimidade dos apelantes para propor Ação Civil Pública almejando suspender a consulta pública acerca do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso – ZSEE-MT, que se encerrou no dia 18.03.2021.

No caso, restou demonstrado que se trata ação cautelar antecedente de ação civil pública, conforme causa de pedir apresentado na exordial – id. 109335487:

Oportuno observar que dentre os Autores encontra-se a AFAVA, ainda em fase de constituição, mas que representa o interesse de dezenas de produtores rurais residentes no Vale do Araguaia. Nesse sentido, à similitude com o que ocorre
quanto à legitimidade para propositura de ação civil pública e ação cautelar visando à proteção do meio ambiente
, pode esse MM. Juízo dispensar o requisito da pré-constituição, dado o manifesto interesse social envolvido, bem como a relevância do direito dos Autores que se busca proteger.

A
Lei n. 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente dispõe a respeito dos legitimados para propor a respectiva demanda, como se vê

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Assim, considerando os autores (
AFAVA – Associação Dos Fazendeiros Do Vale Dos Rios Araguaia, Cristalino E Das Mortes; Sindicato Rural De Cocalinho; Calcário Vale Do Araguaia LTDA; e Mineração Serra Dourada LTDA
),
apenas a AFAVA poderia figurar no polo ativo da demanda.

Entretanto, para que associação figure no polo ativo deve estar preenchido os requisitos previstos no item “a” e “b” do inciso V do artigo acima mencionado, ou seja, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente.

Ora, pela análise da primeira condição (constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil), já verifica que a associação não poderia figurar no polo ativo da demanda.

Isso porque, foi constituída em 28.10.2020 – id. 109332528 – e, por outro lado, a presente demanda foi ajuizada em 13.02.2021.

Aliado a isso, ausente também a segunda condição finalidade institucional e o objeto da ação, uma vez que o objeto da demanda é suspender a consulta pública acerca do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso – ZSEE-MT diante da irregularidade do processo administrativo, o que não consta em seu estatuto.

Logo, diante do preenchimento das duas condições, não há como reconhecer a legitimidade da associação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – VIA INADEQUADA –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para propor ação civil pública as associações civis devem ser constituídas há mais de um ano, bem como possuir em sua finalidade institucional, a proteção ao patrimônio público e coletivo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupo raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artísticos, estético, histórico, turístico e paisagístico. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10002107220168110040, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5º, LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública” (N.U 0049251-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Desta feita, é certo que a pretensão recursal não merece prosperar, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023